Tribunal: TJMT
Processo: 1023597-40.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023597-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial, Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FREDSON WELLITON SERVIO RONDON - CPF: 616.092.421-49 (APELANTE), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (APELADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROPRIEDADE DO IMÓVEL DEMONSTRADA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CPC – POSSE PRECÁRIA DO BEM PELO REQUERIDO/APELANTE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Verificando-se o cumprimento dos requisitos impostos pelo artigo 1.228 do CPC, mostra-se escorreita a sentença de procedência da ação reivindicatória.

“(...) - Para a procedência da ação reivindicatória, a jurisprudência exige a demonstração dos seguintes requisitos: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando; b) que a coisa esteja devidamente individualizada; e c) que esteja injustamente em poder do réu. Presentes tais requisitos, é de rigor a procedência do pedido. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0447.09.011422-7/004, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FREDSON WELLITON SÉRVIO RONDON
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Reivindicatória nº
1023597-40.2021.8.11.0041
– movida por
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
em face de
FREDSON WELLITON SERVIO RONDON
,
JULGO PROCEDENTES

os pedidos da inicial, para
IMITIR
a autora na posse do imóvel Apartamento 103 – Bloco B3, localizado no Condomínio Residencial Porto do Sol, Cuiabá/MT, conforme Matrícula nº 71.980 do Livro 2-HR, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, devendo o requerido ser intimado para desocupá-lo no prazo de 30 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão de posse em favor da autora e
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Em síntese, o Apelante alega que “(...)
é legitimo possuidor #5590591 Mon Sep 19 23:07:54 2022 imóvel, situado a Rua Clarindo E. da Silva, número 1222, apartamento 103, bloco B, Despraiado, Cuiabá/MT, CEP:78048-004, conforme provas em anexo. Ademais, o Apelante além de posse legitima e de boa fé, sofre com a hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal e por diversas vezes o imóvel sofreu averbação de indisponibilidade do imóvel, conforme consta na certidão, além de exercer a posse há mais de 14 anos, pagando regularmente as taxas de condomínio, e ter transferido o IPTU para próprio nome”.

Diz que o seu direito “(...) vem primordialmente amparado no Código Civil, por possuidor de boa-fé, paga os condomínios, IPTU está em nome do Apelante”; que o Requerente alegou que o Requerido estaria inadimplente com o condomínio, outra alegação absurdamente falsa, acostando nos autos uma lista de devedores, todavia, acostado nos autos prova adimplência da taxa condominial, junta em anexo declaração de quitação condominial. Estando o Apelante com posse justa, a 14 anos, deve ser resguardado seus direitos, não cabendo Ação reinvicatória”.

Argumenta que nas ações possessórias é imprescindível o reconhecimento do exercício da posse, enquanto na imissão de posse o autor da ação nunca teve o exercício da posse. “
Em contraste, já na ação reivindicatória o autor tinha a posse e busca reaver a posse perdida, o que não caberia na Ação Possessória Reivindicatória. Assim, não há como prosperar a presente ação possessória. Portanto, outro não poderia ser o entendimento se não o necessário provimento da presente ação”.

Pede o provimento do apelo, para o fim de reconhecer a inadequação da via eleita – ação reivindicatória – declarando a improcedência da ação. l reformando a sentença, com o objetivo de declarar que os Apelantes e o Espólio se confundem, não trazendo qualquer prejuízo o erro de qualificação.

Alternativamente, pedem a cassação da sentença, declarando a nulidade, por afronta ao disposto no artigo 10 do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Houve o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita em favor do Apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação Reivindicatória nº
1023597-40.2021.8.11.0041
– movida por
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
em face de
FREDSON WELLITON SERVIO RONDON,
JULGO PROCEDENTES

os pedidos da inicial, para
IMITIR
a autora na posse do imóvel Apartamento 103 – Bloco B3, localizado no Condomínio Residencial Porto do Sol, Cuiabá/MT, conforme Matrícula nº 71.980 do Livro 2-HR, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, devendo o requerido ser intimado para desocupá-lo no prazo de 30 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão de posse em favor da autora e
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Pois bem. Após a devida análise deste feito, constata-se que a sentença não merece qualquer reprimenda.

Verifica-se que o caso é de análise acerca da propriedade do bem, ou seja, a questão é de domínio e não de posse; de modo que não há falar em inadequação da via eleita e também e não há qualquer fundamento plausível e hábil a desconstituir o julgado, eis que a parte Autora/Apelada é, efetivamente, proprietária do imóvel litigioso.

Nesse sentido, vejamos o que dispôs a sentença:

“(...)
Conforme a matrícula do imóvel a autora é a titular do domínio, que se encontra hipotecado junto à CEF, mas foi juntada a autorização para baixa da hipoteca.

Não consta na matrícula do imóvel nenhuma transferência do domínio, e, portanto, ao contrário do que alega o requerido, não houve pela autora a venda com transferência da propriedade a terceiros, de quem o requerido adquiriu.

Os documentos juntados pelo requerido demonstram apenas diversas transferências de posse do imóvel, nenhuma de titularidade do domínio.

Os contratos juntados demonstram várias transferências da posse, entre terceiros, até chegar ao requerido, mas nenhum deles da titular do domínio para o requerido.

O requerido sustenta que Francisco Ibson Pereira da Silva adquiriu a propriedade junto à requerida, entretanto, a requerida sustenta que esta aquisição jamais concluiu, diante da inadimplência deste.

Com efeito, a própria autora juntou o “Instrumento Particular de Outorga de Opção para Aquisição de Unidade Habitacional sob Condição e Mediante Antecipação de Posse dm Caráter Precário” firmado com Francisco Ibson Pereira da Silva em 01/02/1999

De referido instrumento depreende-se que foi transferido ao comprador apenas a posse precária do imóvel, mediante taxa mensal de ocupação, com previsão para opção de futura aquisição da propriedade, diante de entraves com a Caixa Econômica Federal que impediam a transferência do domínio.

Está expresso na a cláusula vigésima que a vendedora (autora) outorgava ao comprador (Francisco Ibson) apenas a opção de aquisição do imóvel e foi avençado que quando da possibilidade de aquisição da propriedade, encerrando-se a posse precária, o preço fixado para venda seria de R$ 39.065,03, devendo deste valor ser pago R$ 7.000,00 em sete parcelas mensais de R$ 1.000,00 e o restante, de R$ 32.065,03, mediante assunção, pelo comprador, de saldo de empréstimo junto à CEF.

O requerido juntou recibo em nome de Francisco Ibson de algumas taxas mensais relativas à posse, de fevereiro, abril e julho de 1999; junho de 2001; bem como uma parcela de R$ 720,00 da poupança paga em fevereiro de 1999.

Portanto, aquele que adquiriu a posse precária com opção para aquisição do imóvel jamais adquiriu a propriedade, não exercendo tal opção e não pagando o preço do imóvel.

Assim, a autora não vendeu o imóvel e o requerido adquiriu de terceiros apenas a posse precária.

Tanto assim o é que não impugnou a alegação de que não paga o IPTU do imóvel e a autora juntou a comprovação do débito existente junto à municipalidade.

Ainda, o requerido tem ciência de que adquiriu apenas a posse precária de terceiros, pois afirma em sua contestação que aguardava a resolução quanto à hipoteca do imóvel junto à CEF para “realizar um acordo” com a autora.

De outro lado, a autora comprovou que a CEF autorizou, em 2013, a baixa da hipoteca sobre o imóvel, estando seu exercício da propriedade sem obstáculos frente ao credor hipotecário.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para
IMITIR
a autora na posse do imóvel Apartamento 103 – Bloco B3, localizado no Condomínio Residencial Porto do Sol, Cuiabá/MT, conforme Matrícula nº 71.980 do Livro 2-HR, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, devendo o requerido ser intimado para desocupá-lo no prazo de 30 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão de posse em favor da autora”.

Com esses apontamentos, a posse precária e injusta do Requerido não lhe favorece em face à ação reivindicatória, sobretudo porque ficou demonstrado que houve transferência de posse do bem, sem qualquer transferência de titularidade; destacando-se que não houve impugnação quanto ao inadimplemento em relação ao IPTU – ficando comprovado também o débito com o Município de Cuiabá/MT.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIA DA CEF - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO - AFASTADA - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

- Não há que se falar em sobrestamento do presente feito, uma vez que o objetivo da ação reivindicatória é imitir o proprietário na posse do imóvel adquirido, em detrimento do possuidor não proprietário e, assim, basta a verificação dos requisitos de propriedade, sendo que eventual procedência do pedido anulatório poderá ser resolvida em perdas e danos.

- Para a procedência da ação reivindicatória, a jurisprudência exige a demonstração dos seguintes requisitos: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando; b) que a coisa esteja devidamente individualizada; e c) que esteja injustamente em poder do réu. Presentes tais requisitos, é de rigor a procedência do pedido. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0447.09.011422-7/004, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa, suspendendo-se, todavia, a cobrança, em razão do sucumbente ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023